Tribunal: TJMT
Processo: 1022645-13.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022645-13.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MONICA DA SILVA LIMA - CPF: 023.458.021-62 (RECORRENTE), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), M. B. G. SUPERMERCADO LTDA - ME - CNPJ: 20.070.229/0001-00 (RECORRIDO), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), AMANDA LHOUISE CUNHA DA SILVA - CPF: 048.618.571-04 (ADVOGADO), M. B. G. SUPERMERCADO LTDA - ME - CNPJ:
20.070.229/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –COMPRAS REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO – RECUSA NO PAGAMENTO – DÉBITO NA CONTA DO AUTOR – TRANSAÇÕES CONTESTADAS – ESTORNO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Apesar da recursa no pagamento via cartão de crédito da parte autora que passou duas vezes, sendo debitada em sua conta, houve o reembolso administrativo dos valores, não havendo que se falar em dano moral.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos da ação de indenização, que julgou improcedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95)..

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a demanda, em razão da falha na prestação de serviço do reclamado.

Requereu o provimento do recurso para que seja julgada procedente a pretensão.

Houve apresentação de contrarrazões, arguindo ausência de preparo recursal. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

PRELIMINAR

Inicialmente, rejeito a preliminar de deserção recursal, visto ter sido concedida a gratuidade da justiça na decisão lançada no Id. n° 183152247, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

MÉRITO

Segundo consta na petição inicial, a autora, no dia
21/06/2023
, realizou compras na empresa ré e que no momento em que passou seu cartão (
R$ 197,36
), foi informada de que ocorreu um erro e o pagamento não foi contabilizado, tendo que passar novamente o cartão gerando o mesmo erro, sendo impedida de levar as compras.

Afirma que o valor de
R$ 394,72 (trezentos e noventa e quatro reais e setenta e dois reais)
não foi ressarcido no ato, somente dias depois, após a requerente ligar várias vezes no número 065 99250-3750 (Financeiro do Requerido).

Por outro lado, a reclamada afirma que o controle sobre a autorização das transações é de responsabilidade da administradora do cartão e que em consulta ao sistema, o pagamento foi, de fato, negado a Requerente, uma vez que não foi liberado pela administradora do cartão ITAÚ da Requerente. Que o estorno pode ter sido realizado pela instituição financeira da autora, e que os valores mencionados jamais foram debitados na conta comercial da Requerida.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial, no seguinte sentido:

“(...) Da análise dos autos verifico que razão não assiste à reclamante.

A requerida apresentou extratos das transações no dia do fato em que constam a não aprovação das transações nos ID’S 125615812, 125615811 e 125615814.

Consigno que a recusa no pagamento, mesmo havendo saldo é de responsabilidade da operadora do cartão, não tendo a empresa ré qualquer responsabilidade pelo ocorrido.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – REALIZAÇÃO DE COMPRAS EM SUPERMERCADO – CARTÃO DE DÉBITO NEGADO POR DUAS VEZES MESMO HAVENDO SALDO – PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE EXTRATO DE COMPRAS RECEBIDAS PELO ESTABELECIMENTO – COMPRA DA PROMOVENTE RECUSADA – AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES AO SUPERMERCADO – JUNTADA DE E-MAIL ENVIADO PELA EMPRESA GERENCIADORA DA MAQUINETA DE CARTÃO ATESTANDO INCONSISTÊNCIAS COM CARTÕES DE DÉBITO DA MESMA BANDEIRA DO DE TITULARIDADE DA PROMOVENTE – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DE CARTÃO – ESTORNO DOS VALORES DEVIDAMENTE REALIZADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO SUPERMERCADO – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a empresa promovida logrado êxito em comprovar que a compra foi recusada e que não recebeu os valores, conforme extrato de compras apresentado, inexiste falha na prestação do serviço por parte da promovida e dever de indenizar por danos morais
.

O controle sobre a autorização das transações é de responsabilidade da administradora do cartão, tendo havido, inclusive, a juntada de e-mail enviado pela empresa gerenciadora da maquineta de cartão atestando inconsistências com cartões de débito da Caixa Econômica Federal com bandeira Elo
.

Não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1002339-92.2020.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)” Grifei.

Sendo assim, não verifico ilegalidade praticada pela reclamada, já que esta não tem como ter controle sobre a existência ou não de crédito na conta de seus consumidores.

Deve ser observado ainda que a própria informa na exordial que os valores foram restituídos dias após, no entanto, não menciona a data e quem foi o responsável pelo estorno
.

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial.(...)” grifei

Pois bem.
In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

No caso,
vê-se que a compra foi obstada pela operadora de cartão, e que houve a resolução de forma administrativa, pois a quantia paga pelo reclamante foi reembolsada, de acordo com o próprio relato do autor na inicial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA EFETUADA PELA INTERNET - PRODUTO ENTREGUE COM DEFEITO -
DESFAZIMENTO DA COMPRA COM A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO
- MERCADO LIVRE – RESPONSABILIDADE CIVIL CONSTATADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MEROS ABORRECIMENTOS NÃO GERAM DIREITO A INDENIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O site que realiza a divulgação de produtos de determinado vendedor a si vinculado, integra a cadeia de consumo e deve responder pela falha na prestação do serviço. 2-
Embora inegável que o autor enfrentou aborrecimento diante dos fatos narrados na inicial, certo é que a situação não ultrapassa os meros incômodos, inerentes à vida em sociedade e, dessa forma, não passíveis de indenização por dano à esfera pessoal. Ressalte-se que o autor não demonstrou ter sofrido lesão a direito de personalidade, ou à dignidade humana, ou mesmo situação que tenha causado angústia, sofrimento, abalo moral, a ponto de causar desequilíbrio emocional, por fato imputável à parte ré, razão pela qual não prospera seu pleito de reparação por danos morais
.”(TJ-MS - APL: 08248118520178120001 MS 0824811-85.2017.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 18/12/2018, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2019)
(grifei)

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/02/2024